Tribunal: TJDFT
Processo: 0011796-10.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011796-10.2014.8.07.0007 RECORRENTE: WILMAR SALES PEDRO COUTINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. DESCABIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Como anunciado, cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal, fixada a reprimenda para ambos so sentenciados em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença, concernente à prática do delito de homicídio qualificado pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e o caderno processual. 4. Dosimetria penal que se encontra adequada às circunstâncias dos autos, aos parâmetros normativos e às balizas fixadas pela jurisprudência. 4.1. Descabida a tese da participação de menor relevância, quando expressamente reconhecida pelos Jurados a autoria do réu na execução do delito, além de a questão não ter sido objeto de quesitação ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO. 5. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 29 do Código Penal, 155 e 593, inciso III, alínea “d”, e §3o, ambos Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual busca a realização de novo júri. Subsidiariamente, requer a retirada da qualificadora de motivo fútil. Alternativamente, pede a redução da pena imposta, com fundamento no artigo 29 do CP, considerando sua menor participação no delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 29 do Código Penal, 155 e 593, inciso III, alínea “d”, e §3o, ambos Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028